Tribunal: TJMT
Processo: 1011933-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011933-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELIELTON DE ANDRADE - CPF: 061.073.671-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 5.a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – INOCORRÊNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR OUTRAS PROVAS - NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ORDEM DENEGADA.

A inobservância do procedimento do disposto no art. 226 do CPP para o reconhecimento fotográfico é mera irregularidade que não ocasiona a invalidade dos atos praticados, especialmente quando há indícios suficientes de autoria demonstrados por outras provas.

A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Elielton de Andrade
, pela suposta prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, §2o, II, III e V, do Código Penal.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado (não observância do disposto no art. 226 do CPP) e da falta de lastro probatório mínimo de autoria do crime imputado ao paciente.

Pede a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar o trancamento do IP ou da ação penal porventura existente.

A liminar foi indeferida (Id. 169729725).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 170637171).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 171248192, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ante a irregularidade no reconhecimento fotográfico do paciente, que não foi observado o disposto no art. 226 do CPP, bem como diante da ausência de indícios de autoria delitiva.

Pois bem. A ordem merece ser denegada

Segundo consta dos autos,
no dia 02/02/2023, por volta das 00h30min, as vítimas Paulo Henrique e Josimeire ao chegarem em sua residência, dois indivíduos portando armas de fogo do tipo revólver cal. 32, invadiram o local e anunciaram o assalto. Durante o assalto, valendo-se de violência, os suspeitos forçaram as vítimas adentraram em um dos quartos, ocasião em que subtraíram seus pertences, como brincos, alianças, telefone celular, colares, dinheiro (quantia de R$ 500,00) e o carro (Toyota Corola, cor branca, ano 2015/2016, placa QBW 2I86).

No dia 21/03/2023, as vítimas Josimeire e Paulo Henrique, por meio de reconhecimento fotográfico, identificaram o paciente, como sendo um dos indivíduos que praticaram o assalto em sua residência.

No dia 27/03/2023 a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi corroborado pelo Ministério Público, sendo decretada a prisão preventiva em 11/05/2023 (Id. 169591654 – pág. 37) e o mandado cumprido em 12/05/2023 (Id. 169591655 – pág. 3).

Pois bem. Não obstante as alegações da impetrante, verifica-se que o magistrado
a quo
apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente,
pautando-se na materialidade e indícios de autoria, em razão do registro de boletim de ocorrência, das declarações das vítimas e termo de reconhecimento de pessoa, que culminou com a prisão do autuado.

Vê-se que apesar da insurgência da defesa quanto à suposta inobservância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoa, constata-se que a autoria delitiva não se amparou tão somente no reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, mas também nas informações por elas prestadas, donde descreveu as características físicas dos suspeitos e as suas vestimentas.

Ademais, tal irregularidade não ocasiona a inviabilidade dos atos praticados, uma vez que se trata de simples recomendação.

A propósito, nesse sentido, trago à colação recente julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO
, CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE –
PRISÃO PREVENTIVA – QUESTIONADA A QUALIDADE DA PROVA – RECONHECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE REALIZADO FORA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA RECOMENDAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE PROCESSUAL
– QUESTIONAMENTO DE PROVA EXIGE ANÁLISE FÁTICA-PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – VEDAÇÃO DO ENUNCIADO N. 42 DO TCCR/TJMT – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
A alegada inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de violação ao art. 226 do Código Processo Penal, não se sustenta quando se sabe que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual
. Ademais, tal questionamento exige o revolvimento fático-probatório, medida essa inviável dentro das estreitas balizas do habeas corpus, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.” (N.U 1007937-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023) (destaquei)

Destaque-se, também, que tal questionamento exige revolvimento fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

Sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA PARA JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO INFLUENCIA NA LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMO DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA
– AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO 6 TJMT – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (TJMT, HC 136629/2015, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015). “O standard probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório” (STJ, AgRg no HC 690.505/PE), de modo que o reconhecimento fotográfico realizado em fase policial pode ser considerado indício mínimo de autoria suficiente para justificar a prisão preventiva e o início da persecução penal, “sobretudo quando aliado a outras evidências de autoria colhidas no inquérito policial”, constante o reconhecimento fotográfico do paciente (id. 150029166, p. 7), bem como o relatório n. 2022.12.4666 (STJ, AgRg no RHC 154165/SC; HC 651.595/PR).
A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pela reiteração delitiva (executivo de pena pela prática de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e associação criminosa). A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP.” (N.U 1023027-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (destaquei)

No mais, importante destacar que a prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado: crime praticado no período noturno, com invasão de residência, mediante a utilização de arma de fogo para intimidação das vítimas, o que constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública.

Nesse ponto, como bem pontuou o douto Procurador de Justiça: “
Sabe-se que o crime de roubo, mormente quando cometido com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição de liberdade das vítimas, como no caso dos autos, revela a inequívoca periculosidade social e ousadia do acusado, apta a lastrear a prisão preventiva ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública, uma vez que se trata de delito de suma gravidade, causador de intensa temeridade social e trauma psicológico, justificando-se a manutenção da prisão como forma de tranquilizar o meio social, não podendo a sociedade permanecer à mercê de pessoas que se revelam perigosas e predispostas à prática de atos de violência, como os informados nos presentes autos
.”

Ademais, conforme constou da decisão, há o “
risco concreto de reiteração criminosa, tendo em vista que o representado praticou outro delito de roubo, dois dias após os fatos, conforme APFD no 1002458- 66.2023.8.11.0007
”.

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes no caso em comento.

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023